Tribunal: TJES
Processo: 0021434-62.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021434-62.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALECIO NALIM POLINICOLA e outros (2)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. - em Liquidação Extrajudicial, Apelação Cível da Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Apelação Adesiva de Alécio Nalim Polinicola contra sentença que julgou parcialmente procedente "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais", determinando a obrigação solidária das rés em fornecer material cirúrgico solicitado e fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a incidência de juros e correção monetária deve ser suspensa em razão do regime de liquidação extrajudicial da seguradora;
(ii) analisar a manutenção ou exclusão da indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de plano de saúde;
(iii) examinar o pleito de majoração do valor da indenização por danos morais formulado em Apelação Adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, que suspende juros e correção monetária em caso de liquidação extrajudicial, não se aplica às ações de conhecimento, mas somente à fase de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há comprovação de abalo psicológico grave, prejuízo à saúde ou agravamento da dor do autor em decorrência da negativa do material solicitado pelo plano de saúde, conforme laudo pericial, afastando-se a configuração de dano moral.

A alegação de demora no desfecho do processo não caracteriza causa para majoração ou manutenção da indenização por danos morais, pois tal circunstância não pode ser imputada às rés e recai, eventualmente, sobre a administração pública.

A fixação de verba sucumbencial redistribui os honorários advocatícios entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Nobre Seguradora do Brasil S.A. - em Liquidação Extrajudicial e da Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas providos para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Recurso adesivo de Alécio Nalim Polinicola desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não suspende a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento que visem à declaração de crédito.

O mero descumprimento contratual, sem comprovação de grave abalo psicológico, agravamento de dor ou prejuízo à saúde, não gera o dever de indenizar por danos morais.

A demora no trâmite processual não constitui fundamento suficiente para a majoração de indenização por danos morais, salvo demonstração de relação direta entre a conduta da parte ré e o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.730.888/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2024, DJe 06.12.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 14.06.2024.

Vitória/ES,
31 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, dar provimento ao apelo de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS e negar provimento à apelação adesiva de ALÉCIO NALIM POLINICOLA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº 0021434-62.2013.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
ALÉCIO NALIM POLINICOLA

APELADOS/APELANTES:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
e
APELAÇÃO ADESIVA
intentada por
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
contra a r. sentença do id. 11290133, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais" ajuizada por
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
em desfavor de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com denunciação à lide de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
e chamamento ao processo de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Em suas razões recursais (id. 11291101),
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
alega, em síntese, que está submetida a regime de liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP nº 6.664/2016, circunstância que suspende a incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais sobre qualquer condenação, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Argumenta que o regime de liquidação impede a execução direta do crédito e exige sua habilitação junto à massa liquidanda, reforçando a necessidade de exclusão das verbas acessórias enquanto não integralmente quitado o passivo.

Sustenta não haver ato ilícito praticado pelo segurado que ensejasse a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, asseverando que a atuação foi estritamente conforme as normas contratuais e legais aplicáveis, inexistindo, ainda, nexo causal ensejador do dano, haja vista restar demonstrado que todas as condutas praticadas pelo denunciante estavam de acordo com os preceitos médicos.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, a exclusão de qualquer incidência de correção monetária, juros ou penalidades pecuniárias.

Em seguida,
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
interpôs recurso de apelação no id. 11291108, defendendo, basicamente, a ausência de conduta ilícita por parte da operadora de saúde.

Assevera que o mero descumprimento contratual, quando presente, não enseja automaticamente a indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à dignidade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Aponta que o autor não sofreu constrangimento ou aflição psicológica intensos, de modo que eventual sofrimento decorrente de atrasos no tratamento configuraria apenas dissabores triviais, não passíveis de indenização moral.

Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões do apelado no id. 11291115, pelo desprovimento dos recursos.

Posteriormente,
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
interpôs recurso adesivo no id. 11291116, salientando que a indenização fixada é desproporcional, dado o longo período de tramitação do processo, que já se estende por 11 anos.

Sustenta que, em casos semelhantes, com tempos menores de tramitação (em média, 4 a 5 anos), foram fixados valores indenizatórios superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Fundamentou o pedido com precedentes do TJES, apontando, entre outros exemplos, um caso em que foi fixada indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais em razão de recusa injustificada de plano de saúde, corroborando o pleito de majoração do quantum arbitrado.

Requer o provimento do recurso adesivo para que o valor da indenização seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões nos ids. 11291117, 11291118 e 11291127, respectivamente, de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
, pelo desprovimento do apelo adesivo.

Muito bem.

Narra o autor da origem, ora apelante adesivo, que, ano de 2012, sofreu uma lesão no ombro direito com indicação para cirurgia de colocação de “âncoras bio suturetak” e, não obstante a autorização para internação, a cirurgia foi cancelada, porque o material necessário não foi disponibilizado, sendo substituído por outro inadequado ao seu caso clínico.

Na sentença objeto dos recursos, o juízo
a quo
determinou a obrigação solidária das rés em fornecer o material solicitado, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Entretanto, entendo, com a devida vênia, pela modificação parcial da sentença, como será exposto abaixo.

Em relação à irresignação de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
sobre os danos materiais, verifico que a sentença afastou o pedido formulado pelo autor, com condenação apenas à obrigação de fazer e à indenização por danos morais, pelo que desnecessário o seu exame, configurando verdadeira ausência de interesse recursal da apelante a respeito dessa questão.

No tocante à pretendida suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre qualquer condenação por força do regime de liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela aplicação com temperamento dessa regra, obstando a incidência dos referidos consectários no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame, vejamos:

[...] 2.
A regra contida no art. 18, "a", da Lei 6.024/1974, deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito. Na hipótese, não há que se falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação extrajudicial
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.730.888/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 6/12/2024.)

[...] 1.
Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Em relação à expedição de certidão de crédito, de igual modo, a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento, pelo que não deve ser examinada no presente momento.

Portanto, o argumento da seguradora apelante não merece prosperar nesse ponto.

De outro giro, acerca da indenização por danos morais objeto dos recursos de
NOBRE SEGURADORA
, de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
e da Apelação Adesiva de
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Isso porque, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] o usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos para sua saúde debilitada
" (AgInt no AREsp 2.516.223/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Na hipótese dos autos, muito embora se reconheça a ilicitude da conduta da operadora de plano de saúde na negativa do material, ponto este que não foi objeto de devolução a este órgão
ad quem
, não observo situação que tenha causado abalo grave à esfera psicológica do beneficiário, ora autor e apelante adesivo, muito menos situação que tenha afetado demasiadamente a sua saúde física.

Nesse particular, verifica-se, à fl. 680, que o perito médico nomeado nos autos concluiu pela inexistência de consequências sofridas pelo autor na demora da realização do procedimento cirúrgico e, mesmo sem ter sido operado, retornou normalmente ao trabalho sem novo afastamento (Quesito n. 07).

Mesmo afastada a indenização, apenas a fim de examinar todos os fundamentos expostos a este julgador (CPC, art. 489, § 1º, IV), quanto ao argumento do apelante adesivo acerca do tempo de tramitação do feito, cumpre registrar que a análise da indenização deve recair sob a perspectiva do alegado causador do dano, consoante exposto acima.

Nesse sentido, a alegada demora no desfecho do processo é circunstância que, eventualmente, pode ser imputável ao poder público e não recai sobre a parte demandada, sob pena de enriquecimento sem causa em caso de acolhimento do pleito, o que não se verifica na demanda em análise em razão de a indenização ter sido afastada.

Assim, entendo que não há elementos capazes de justificar a manutenção da condenação aos danos extrapatrimoniais, razão pela qual deve ser afastada a condenação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos, respectivamente, de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, e de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS
, a fim de reformar a sentença em exame e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
, nos termos da fundamentação supra.

Em atenção ao parcial provimento do recurso e à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, redistribuo a condenação relativa às verbas sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), à razão de 50% (cinquenta por cento) para autor e rés.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba em relação a
ALÉCIO NALIM POLINICOLA
e à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, por serem beneficiários da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões